Tribunal: TJDFT
Processo: 0000491-24.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da vítima, a confissão extrajudicial do acusado e o laudo de exame de corpo de delito anexado aos autos, há provas suficientes para a condenação.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
4. Na segunda fase da dosimetria, a magistrada sentenciante reduziu a pena de forma razoável, observando, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.